Tribunal: TJES
Processo: 5002701-02.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002701-02.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: EWERTON CESAR MIRANDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002701-02.2024.8.08.0035

RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDO: EWERTON CESAR MIRANDA, EVELIN MARIA PAIXAO MIRANDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO SHOW DA TAYLOR SWIFT. ALTAS TEMPERATURAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTUITO INTERNO. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
T4F ENTRETENIMENTO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
EWERTON CESAR MIRANDA e EVELIN MARIA PAIXAO MIRANDA
, que assim decidiu:
“
Ante o exposto: Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo procedentes os pedidos para: Condenar a ré ao pagamento de R$ 3.691,97 aos autores, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde os desembolsos e acrescidos de juros pela SELIC a partir da citação. Condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais, para cada autor, corrigidos pelo IPCA desde a data desta sentença e acrescidos de juros pela SELIC a partir desta decisão. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..
”
.

Em sede recursal (ID
15147808
), os recorrentes alegam que o cancelamento do show se deu por força maior/fortuito externo, não sendo possível prev
er ou antecipar a decisão do adiamento do show em decorrência das condições climáticas
. Afirmam que adotaram condutas preventivas para remediar eventual calor e chuvas du
rante o evento
, e que o adiamento se deu com o único objetivo de preservar a integridade física de todos os
espectadores
. Suste
ntam a inexistência de danos materiais a serem indenizados, ante a ocorrência de situação de força maior, e pelo fato de entenderem que não devem arcar com as despesas adicionais da autora, que não estão ligadas diretamente ao serviço prestado pelas recorrentes. Por fim, aduzem a inexistência de danos morais, pleiteando pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugnam pela redução do
quantum
indenizatório.

A
autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID
15147814
), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifica-se dos autos que a autora adquiriu ingresso para o show da Taylor Swift, agendado para o dia 18/11/2023, no Estádio Nilton Santos – Engenhão (Rio de Janeiro), conforme ID 15147057, efetuando gastos com hotel e transporte via aplicativo (15147058, 15147059 e segs.), restando a programação frustrada, em razão do cancelamento inesperado e já próximo ao início do evento, pelos réus.

Conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional e demonstrado nos autos pela autora, as condições climáticas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não foram, por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.

A responsabilização civil é objetiva do fornecedor de produtos e serviços, conforme as disposições dos artigos 12º e 14º da legislação consumerista, a ela sendo adstritos todos os membros da cadeia de fornecimento. Assim, o fornecedor responde pela reparação de eventuais danos independentemente de culpa, a não ser que comprove que os danos foram provocados exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro, ou que inexistiu qualquer defeito.

Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade das realizadoras do concerto musical, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.

Nesse sentido, não obstante a questão acerca das condições climáticas se tratarem de caso fortuito externo em relação ao serviço prestado (show), fato é que essas são previamente divulgadas nos meios de comunicação. No caso concreto, inclusive, foi amplamente divulgada a onda de calor que o Brasil enfrentava em novembro de 2023, principalmente nos Estados de Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro -
https://www.brasildefato.com.br/2023/11/09/brasil-pode-viver-onda-de-calor-mais-intensa-da-historia-nos-proximos-dias/
.

Ademais, no dia anterior (17/11) foi amplamente divulgado nas mídias sobre o falecimento de uma jovem e o mal estar de diversas outras, em razão da alta temperatura -
https://www.bbc.com/portuguese/articles/cv2z16l6yzpo
.

Dessa forma, entendo que a empresa tinha conhecimento sobre as condições climáticas e o eventual risco de cancelamento do evento. Todavia, ao invés de agirem com organização e planejamento, realizando o cancelamento com antecedência mínima razoável, optaram por cancelar no mesmo dia, poucas horas antes do show, restando assim, demonstrada a negligência com o consumidor.

Ante o exposto, tenho como configurada a falha na prestação de serviços dos réus, ante a presença de conduta negligente da empresa que manteve a realização do evento, realizando o cancelamento apenas com algumas horas de antecedência, ainda que ciente previamente das condições climáticas, razão pela qual subsiste o dever de reparação dos danos sofridos.

A indenização a título de danos materiais é devida, haja vista que a conduta da recorrente acarretou diversos prejuízos, tais como: gastos com ingressos não utilizados (R$ 1.056,00), hospedagem (R$ 889,11), passagens aéreas (R$ 859,68), transporte (R$ 332,77) e alimentação (R$ 554,41), totalizando R$ 3.691,97 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) - (IDs 15147057 a 15147072).

No que se refere aos danos morais, é evidente a frustração causada pela legítima expectativa criada pelos réus na realização do show, além do desgaste e sofrimento decorrentes da informação de cancelamento.

Comprovada a ocorrência dos danos morais, o valor da indenização há de ser fixado com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve apenas servir como uma compensação na proporção da repercussão da ofensa.

Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia fixada em sentença, qual seja R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada parte autora.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)